Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702124-06.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMIRO DOS SANTOS BREITBACH AGRAVADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., PRIMAVIA MOTORS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ramiro dos Santos Breitbach contra o indeferimento de pedido liminar proferido na ação ordinária no processo n. 0741767-02.2023.8.07.0001 (2a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional de natureza condenatória. Na inicial, afirma o requerente que adquiriu o veículo, listado na peça de ingresso, seminovo em agosto de 2021. Ressalta que na data de 23 de agosto de 2023 o automóvel era conduzido pela sua esposa quando começou a “engasgar”. Noticia que encaminhou o veículo até a concessionária requerida para reparo, contudo o orçamento apresentado atingia a cifra de R$ R$ 30.656,53 (trinta mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), valor considerado impraticável pelo autor. Aduz que, em pesquisa na internet, constatou tratar-se de um vício oculto “localizado no trocador de calor existente nos veículos Jeep Renegade e Jeep Compass”. A inicial contempla pedido de tutela de urgência, deduzida nos seguintes termos: “(i) Seja conferida tutela para, liminarmente, obrigar as Rés a realizarem, às suas expensas, em razão do fato do produto, a manutenção do veículo JEEP Compass Longitude, automático, ano 2017, modelo 2018, de placas PBB7482, nos termos do art. 18 do CDC, cuja conclusão do reparo deve acontecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa inicial só pelo descumprimento, mais a multa diária; (ii) Além disso, seja conferida antecipação de tutela para determinar que as Requeridas disponibilizem ao Autor, no prazo de 3 (três) dias, um automóvel reserva, no mesmo padrão do veículo do Postulante, protegido com seguro total, sem limite de quilometragem, a ser utilizado pelo Requerente até a manutenção do veículo ser concluída na forma do artigo 18 ou a substituição do veículo nos termos do art. 18, §1o, do CDC, §1o, do CDC, sob pena de multa inicial só pelo descumprimento, mais a multa diária. (iii) Subsidiariamente, que seja conferida apenas a antecipação de tutela para determinar que as Requeridas disponibilizem ao Autor, no prazo de 3 (três) dias, um automóvel reserva, no mesmo padrão do veículo do Postulante, protegido com seguro total, sem limite de quilometragem, a ser utilizado pelo Requerente até a manutenção do veículo ser concluído na forma do artigo 18 ou a substituição do veículo nos termos do art. 18, §1o, do CDC, §1o, do CDC, sob pena de multa inicial só pelo descumprimento, mais a multa diária.;” (ID 174551572, pp. 21/22) Brevemente relatado. D E C I D O. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, alega o requerente que o dano experimentado decorre de um vício oculto já conhecido pela fabricante. Constato, contudo, que a pretensão declinada a título de tutela de urgência representa inegável antecipação do próprio mérito, até por consubstanciar provimento jurisdicional condenatório. Por outro lado, não posso desconhecer que o feito ainda dá seus primeiros passos. Penso que apenas após o exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa o Juízo será capaz de aferir as circunstâncias e os motivos que levaram ao dano no veículo, sobretudo porque persistiu-se com a condução do automóvel, mesmo após a aparente falha mecânica. Paralelamente, provimentos de natureza constitutiva/desconstitutiva expõem as partes e eventuais terceiros a relações jurídicas de direito material potencialmente irreversíveis, cenário que representa o óbice inscrito no art. 300, § 3o, do CPC. Tenho assim, que neste momento de cognição perfunctória, o indeferimento da tutela manejada em caráter provisório é medida que se impõe. Pelo exposto, à míngua da Probabilidade do Direito e pela potencial irreversibilidade INDEFIRO a pretensão declinada a título de tutela de urgência. No mais, registro enfática e expressa manifestação do requerente no sentido de REJEITAR a realização da audiência à qual alude o art. 334, "caput", do CPC. Não desconheço o comando inscrito no art. 334, § 4o, I, do CPC, mas considerando a veemente posição do requerente, tenho por contraproducente sua designação. Assim, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Havendo mais de um requerido, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Cuidando-se de autos eletrônicos, não se aplica a dobra de prazos, por expressa ressalva legal (art. 229, § 2o, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Expeçam-se. Cumpram-se. Intimem-se. CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS Juiz de Direito A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) "é proprietária do veículo JEEP COMPASS LONGITUDE, automático, ano 2017, modelo 2018, adquiriu usado em agosto de 2021, e começou a apresentar problemas técnicos; b) levou o veículo até uma concessionária autorizada, e em 18 de setembro de 2023, recebeu um orçamento de R$30.656,53 para efetuar os reparos; c) descobriu pela internet e por reportagens que o modelo do veículo possui vício oculto de projeto, que faz com que o trocador de calor que evita o aquecimento do câmbio se danifica sozinho após alguns anos de uso; d) a parte agravada não se responsabilizou pela manutenção do bem, pois alegou que o prazo da garantia, de três anos, expirou; e) esse defeito já foi relatado em mais de quatro mil casos no País, e constam milhares de reclamações no site do “Reclame Aqui”; f) é possível, pelas normas consumeristas, a inversão do ônus da prova, em desfavor das agravadas, o que renderia verossimilhança às alegações do agravante; g) nos termos do art. 18, §1o, do CDC, o vício precisa ser sanado em trinta dias; h) a responsabilidade do fornecedor, no caso, é de natureza objetiva; i) o veículo do agravante está parado, não está sendo usado, tendo o seu valor econômico ruído de modo acelerado em razão da perda de funcionalidade pelo não uso; j) algumas liminares já foram deferidas no Judiciário brasileiro no sentido de obrigar as ora agravadas a fornecer carro reserva pelo tempo do litígio; e k) é cabível, no caso a concessão da tutela, bem como há a reversibilidade dos efeitos em caso de deferimento". Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) "obrigar às agravadas a realizar, às suas expensas, a manutenção do veículo, com prazo de 30 dias para a conclusão do reparo, sob pena de incidir multa; b) disponibilizar ao agravante um veículo reserva de igual padrão, protegido com seguro, sem limite de quilometragem, até que a manutenção do veículo seja concluída ou até que ele seja substituído; c) subsidiariamente, disponibilizar um veículo reserva, nos termos acima, até decisão final do processo". Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). A matéria devolvida gravita em torno da existência (ou não) defeito oculto no veículo adquirido pelo agravante, com a possibilidade (ou não) da concessão de tutela de urgência, no sentido de contornar os vícios apresentados no automóvel e os transtornos pelo não uso do seu veículo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela em grau de recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 300, “caput”, c/c art. 1.019, inciso I). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. Em relação ao primeiro pedido de obrigar as agravadas a repararem o veículo adquirido pelo agravante, não se mostra viável a análise da questão. A uma, porque o deferimento do pedido pressupõe a constatação de que o veículo está inoperante, apresenta mal funcionamento ou possui algum defeito de fabricação em decorrência de vício oculto ou de fato do produto, imputáveis aos agravados, o que somente poderá ser esclarecido após o exercício do contraditório e com eventual incursão na fase instrutória, com a realização de prova técnica, se for o caso. Ademais, o próprio agravante afirma que persistiu na condução do automóvel, mesmo após aparente falha mecânica, o que também pode ser apurado em sede instrutória. A duas, porque resultaria no esgotamento de praticamente todo mérito da demanda, faltando apenas a questão atinente aos danos morais, no importe de R$ R$ 25.736,50, bem como o pedido para o ressarcimento de despesas com transporte, de R$ 2.743,43. Ainda assim, os dois pedidos relacionam-se diretamente e de forma subordinada à sorte do pedido principal. Em relação aos pedidos (remanescentes) de fornecimento de veículo reserva em qualidade similar à do autor, enquanto o bem não for reparado ou enquanto perdurar a lide, também não lhe assiste razão. É que falta ao autor, ainda nesse momento processual, a verossimilhança das razões do seu pedido. Como dito anteriormente, a temática carece do exercício do contraditório e da instrução processual, até que se descortine os motivos dos vícios ou mal funcionamento apresentados no veículo do agravante. De acordo com a jurisprudência deste Eg. TJDFT, verifica-se que a questão não é inédita, em que há alguns julgados, proferidos em sede de análise de tutela provisória de urgência, de negativa do pedido ao consumidor: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIO OCULTO. PEDIDO DE CARRO RESERVA DURANTE O CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O poder do Juiz de antecipar, provisoriamente, a própria solução definitiva esperada no processo principal exsurge da circunstância de que a realização do direito não pode aguardar a sentença final. É providência de natureza emergencial, adotada em caráter provisório, mas que realiza de imediato a pretensão. Por essa razão, o legislador cercou-se de cautelas, estabelecendo vários pressupostos a serem observados para a sua concessão. 2. Demandando os fatos alegados pela Agravante necessidade de dilação probatória acerca dos defeitos que acometeram o veículo adquirido, não se verifica a presença do requisito da prova inequívoca da verossimilhança, a fim de que seja possível compelir a vendedora a fornecer veículo reserva durante o trâmite do processo, sendo o indeferimento da tutela antecipada requerida medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1300327, 07142693620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Grifo nosso). CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de indenização. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEROSSIMILHANÇA. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia consiste em examinar se a causa do defeito apresentado pelo veículo adquirido pelo autor decorreu de vício, oculto ou não, na fabricação do automóvel, conforme a narrativa do agravante, ou se resultou da inadequada utilização do veículo. Tais circunstâncias somente poderão ser esmiuçadas após ampla dilação probatória. 2. Não comprovada a urgência alegada pelo consumidor, acerca da essencialidade do automóvel, até porque o carro já foi consertado e está disponível para retirada pelo consumidor, dele podendo fazer uso até o deslinde da ação por ele ajuizada. 3. Inviável concessão da tutela antecipada. 3.1. Ausente prova idônea que justifique a mitigação do curso regular do processo para que a pretensão deduzida na inicial seja antecipada em juízo de cognição sumária, em detrimento do exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1745100, 07213633020238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO. VÍCIOS OCULTOS. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ALEGAÇÃO. RESCISÃO DO NEGÓCIO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. ARGUMENTAÇÃO. INVEROSSIMILHANÇA. CARRO RESERVA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO ATÉ O DESATE DA LIDE. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DO PROVIMENTO CONCESSIVO. 1. A providência de natureza cautelar que ostenta caráter instrumental não se confunde com a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional propriamente dita, pois destinada a assegurar o resultado prático da sentença e a preservar a intangibilidade do direito postulado até sua efetiva resolução (NCPC, arts. 300 e 301), e não a ensejar sua realização de forma antecipada, donde, havendo pedido de providência de natureza cautelar, os requisitos exigidos para concessão da cautela despem-se da rigidez exigida para a antecipação de tutela meritória, reclamando somente a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação provenientes da sua não preservação (periculum in mora). 2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória. 3. Emergindo controversas as alegações formuladas no sentido de que o veículo novo fornecido apresenta vício de fabricação, notadamente quando os defeitos imprecados emergiram em prazo substancialmente posterior à entabulação da compra e venda, deixando carente de verossimilhança a argumentação que desenvolvera a consumidora almejando a obtenção de tutela de urgência volvida à disponibilização para seu uso cotidiano de automóvel similar até o desate das pretensões que formulara almejando o distrato do negócio ou a substituição do automotor, a medida antecipatória que formulara resta desguarnecida de seus pressupostos, obstando sua concessão, ainda que sob a forma de prestação de natureza cautelar. 4. Agravo conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 984120, 20160020252888AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 5/12/2016. Pág.: 216-235 – grifo nosso) De mais a mais, deve-se acrescentar que obrigar as rés a concederem um veículo reserva, mesmo que protegido por contrato de seguro, em idênticas condições e qualidade compatível com o veículo do autor, pode render ensejo a obrigações de dimensões imponderáveis, considerando que o proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor por eventuais danos causados. Por fim, quanto ao alegado atraso na resolução da demanda, cabe dizer que a Justiça do Distrito Federal é célere, e caso exista, comprovadamente, a depreciação do veículo pelo não uso, e se isso for imputável ao fornecedor, caberá ao consumidor pleitear, se for do seu interesse, a devida reparação. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator